Tribunal: TJDFT
Processo: 0730164-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0730164-23.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIA PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a para recorrida para manifestar-se sobre o pedido de desistência, ID 25199367. Brasília, 4 de maio de 2021.